Tribunal: TJSP
Processo: 0029578-28.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 311, CÓDIGO PENAL) – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – Impossibilidade. Atipicidade da conduta. Manutenção da absolvição com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Recurso improvido.